Tribunal: TJMT
Processo: 0007067-61.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007067-61.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (VÍTIMA), JOSE NILSON DIAS DO VALE - CPF: 706.534.431-29 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILSON DIAS DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.
In casu
, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007067-61.2018.8.11.0015

APELANTE: JOSE NILSON DIAS DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 2 ª Vara da Comarca de Sinop,
José Nilson Dias do Vale
, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 147, c.c art. 61, II, “f’, ambos do Código Penal, bem como no artigo 21 do Decreto-Lei n°. 3.688/41, todos combinados com o art. 5°, III, da Lei 11.340/06, pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...). Consta que no dia
20 de junho de 2017
, por volta das 15hrs30m, o denunciado
JOSÉ NILSON DIAS DO VALE
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua ex-convivente Vanessa Ramos da Silva, bem como, a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de representação criminal (fl. 05), declaração da vítima (fl. 06) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a Vitima conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) meses, possuem um filho e estavam separados na data dos fatos. Apurou-se que a Vítima fora até a casa da mãe do Denunciado com o filho, oportunidade em que quando o Denunciado ficou sozinho com a Vítima, começou a Ilhe desferir tapas no rosto. Ato continue, o Denunciado puxou os cabelos da Vítima, colocou uma faca no seu pescoço e lhe ameaçou dizendo: “iria lhe matar porque ela não valia nada”. Logo, a filha do Denunciado pediu ao pai que parasse, razão pela qual o Denunciado pegou uma tesoura e disse: “já que não é para matar ela, ela merece que eu corte o cabelo dela”. Nesse momento, a Vítima conseguiu se desvencilhar e fugir.

Ante o exposto, o Ministério Publica denuncia
JOSÉ NILSON DIAS DO VALE
, como incurso no artigo 147 c.c art. 61, II, “f’, ambos do Código Penal, bem como no artigo 21 do Decreto-Lei n°. 3.688/41, todos combinados com o art. 5°, III, da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum sumário, previsto no artigo 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. (...).”
[ID. 29515503].

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2018 (ID. 29515521).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 19 de agosto de 2019, ID. 29516966, a qual condenou o acusado como incurso no
artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, aliena “f”, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) mês de detenção
, no regime inicial
semiaberto
(reincidência), ressalvando da impossibilidade substituição da pena privativa de liberdade face a gravidade na ameaça (CP, art. 44, I).

Nas razões recursais, ID. 29516971, sustenta que as provas apresentadas são insuficientes para uma condenação, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, ID. 29516974, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento

do apelo (ID. 31424497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILSON DIAS DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
José Nilson Dias do Vale
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no art. 147, c/c artigo 61, inciso II, aliena “f”, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) mês de detenção, no regime inicial semiaberto (reincidência).

Postula, a defesa, a reforma da sentença, com a absolvição do acusado por insuficiência probatória, sob argumento que além do acusado negar a prática delitiva nas duas fases do procedimento, extrajudicial e judicial, a palavra da vítima, ainda que confira especial valor, é prova isolada do contexto probatório,

A materialidade do fato encontra-se consubstanciada pelo termo de representação criminal (ID. 29515508), pedido de medidas protetivas (ID 29515510), pelas declarações da vítima da delegacia e em juízo, bem como pela descrição no boletim de ocorrência (ID. 29515507):

“ (...) NARRA A COMUNICANTE QUE FOI COM A PESSOA DE JOSÉ NILSON DIAS DOS VALE POR 04 MESES E ESTÁ SEPARADA A POUCO MAIS DE SEIS MESES E ATUALMENTE MORA COM SUA AVÓ MATERNA. QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTOE DEDES A SEPARAÇÃO VEM AMEAÇANDO A COMUNICANTE DE MORTE BEM COMO OUTRAS PESSOAS DA SUA FAMÍLIA. QUE O CASAL TEM UM FILHO DE 01 (UM) MÊS DE IDADE E O SUSPEITO EXIGE PEGAR A CRIANÇA, ENTRETANTO, O BEBÊ MAMA NO PEITO. QUE NA DATA E HORA ACIMA MENCIONADOS LEVOU A CRIANÇA NA CASA DA MÃE DO SUSPEITO PARA ELE VER E QUE QUANDO DECIDIU IR EMBORA o SUSPEITO TOMOU O SEU CELULAR A FORÇA E AGREDIU FISICAMENTE A COMUNICANTE. QUE COLOCOU UMA FACA NO PESCOÇO E AMEAÇOU CORTAR SEU PESCOÇO E EM SEGUIDA PEGOU UMA TESOURA E AMEÇOU CORTAR SEU CABELO. QUE A FILHA DO SUSPEITO ENTROU NA FRENTE PARA PROTEGER A COMUNICANTE. QUE QUANDO CONSEGUIU SAIR CQRRENDO DO LOCAL ACIONOU A POLÍCIA MILITAR QUE A ACOMPANHOU PARA QUE ELA CONSEGUISSE PEGAR O SEU FILHO E QUANDO SUSPEITO VIU A POLÍCIA EMPREENDEU FUGA E ABANDONOU O BEBÊ. QUE O SUSPEITO SE APROPRIOU DO CELULAR QUE ESTAVA COM A VÍTIMA, QUE É DE PRQPRIEDADE DE SUA IRMÃ, E DISSE QUE AINDA HOJE VAI PEGAR A COMUNICANTE. A VÍTIMA RELATA AINDA QUE TEM MEDQ QUE SUSPEITO CUMPRA AS AMEAÇAS POIS ELE NÃO É UMA PESSOA DE BOA ÍNDOLE E JÁ TEM PASSAGENS PELA POLÍCIA. (...).”

Quanto à autoria, extrai-se da prova oral constante nos autos.

Em juízo, a vítima
Vanessa Ramos da Silva
, afirmou que
“na época estavam se separando; estavam conversando e se desentenderam: acabaram discutindo e o acusado pegou uma faca e a vítima saiu correndo e deixou seu filho na casa: o acusado ameaçou a declarante com a faca; chamou a polícia, mas chegando na casa, só estava seu filho, o acusado tinha saído; o acusado lhe disse que iria lhe matar, conforme está na denúncia; ficou um tempo separada do acusado, mas hoje estão juntos; possuem um filho em comum; o acusado está trabalhando de carteira registrada; está tudo tranquilo e tem sido um bom marido; não houve agressões físicas, apenas discussões; as palavras ameaçadoras foram durante a discussão; hoje retomou o convívio com o acusado por livre e espontânea vontade; depois disso não aconteceram mais fatos delituoso”
(
sic
, sentença – ID. 29516966).

O recorrente
José Nilson Dias do Vale
, perante a autoridade judicial disse que
“discutiu com a vítima, falou algumas palavras para a vítima; não houve agressão; os fatos ocorreram na casa de sua mãe a vítima foi até o acusado e acabaram discutindo por causa da noite anterior; a vítima saiu e chamou a polícia; nunca mais fatos assim ocorreram; estão há mais de dois anos juntos”
(
sic
, sentença – ID. 29516966).

É cediço que os crimes ocorridos nesse âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

No caso, as declarações da vítima
Vanessa Ramos da Silva
, não são isoladas do contexto probatório, vez que o próprio recorrente afirmou que durante a discussão falou “
as coisas sem pensar
” (
sic
).

A propósito:
“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Assim, no crime de ameaça, cabe salientar que, embora tratar-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

No caso, o temor da vítima ficou evidente, porquanto procurou a autoridade policial, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente com requerimento de aplicação de medidas protetivas.

Com efeito, não há falar-se em absolvição do réu, pois configurado o delito.

Desse modo, levando-se em conta que os elementos de prova existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, conclui-se, então, pela prática do crime de ameaça, não podendo ser tratado como mera discussão em decorrência da separação momentânea do casal.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020